Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA NA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA. INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DE PROTEÇÃO AO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“Paypal”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.700,00 decorrente da compra de produto não entregue. A parte recorrente aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que não efetua a entrega do produto, sendo mero intermediador do pagamento. No mérito, reforça a ausência de inadimplemento da sua parte, ao atuar como intermediador de pagamento. De todo modo, alega que não poupou esforços para a solução do problema, sendo que buscou providenciar a restituição da quantia para a parte autora, o que somente não se consumou de forma imediata por ocasião de ausência de saldo na conta da parte corré. Contudo, ressalta que já efetuou a devolução da quantia, conforme tela do seu sistema. Assim, sustenta que a manutenção da sentença ensejará bis in idem, visto que a parte autora receberá um “duplo reembolso”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui a responsabilidade à parte ré recorrente, sob a alegação de que deveria ter promovido a devolução da quantia que foi adimplida. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que não é responsável pelos danos alegados e pelo ressarcimento conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. No caso, apesar da alegação da parte recorrente de que não é responsável pela entrega do produto, sendo apenas intermediadora do pagamento, constata-se que a ré recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que atua como intermediadora, de modo que integra a cadeia de consumo e responde pelos danos em atenção a teoria do risco do proveito econômico. Neste sentido: (Acórdão 1396173, 07092612320218070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ademais, na situação em apreço, constata-se que no contrato de prestação de serviço da parte ré recorrente com o usuário consta expressamente no capítulo 8 a previsão para a “proteção ao comprador do Paypal”, onde o usuário pagador que não tenha recebido o produto poderá abrir uma disputa em até 180 dias e atender aos requisitos exigidos para que tenha direito ao reembolso integral do valor adimplido (cláusulas 8.1.1; 8.3.6; e 8.5 – ID 32214279, págs. 10-13). No caso, a compra foi efetuada no dia 22/11/2020, sendo que já no dia 06/01/2021, ou seja, dentro do prazo de 180 dias, a parte autora formulou a disputa e pleiteou a devolução da quantia, de modo que atendeu o requisito para a proteção ao comprador, a justificar a devolução da quantia (ID 32214263, págs. 1-4 e ID 32214280, pág. 7). Assim, face a ausência de entrega da mercadoria pela corré, e considerando que a parte ré recorrente integra a cadeia de consumo e oferta o reembolso integral para o consumidor que abre a disputa no prazo de 180 dias da compra, o que foi atendido pela parte autora, mostra-se devido o ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor.
VII. Apesar da alegação da parte ré recorrente de que já promoveu a devolução da quantia, a mera juntada da tela do seu sistema, sugerindo que tenha efetuado no cartão de crédito da parte autora o ressarcimento do valor no dia 13/08/2021 (dez dias antes de apresentada a contestação), com fulcro no ID 32214280, pág. 3, não é suficiente para comprovar o regular pagamento a ensejar eventual improcedência do pedido da parte autora. Isso porque o consumidor, em sede de contrarrazões, reitera que ainda não recebeu a quantia, enquanto que também há uma tela do sistema da parte ré que gera interpretação dúbia, ao indicar, acerca do suposto ressarcimento efetuado no dia 13/08/2021, as expressões em inglês: “auth status: sucess” e “settlement status: pending”. De todo modo, evidente que a condenação judicial ao ressarcimento da quantia não significa obrigação de ressarcir a parte autora em duplicidade. Isso porque, se em eventual sede de cumprimento de sentença for demonstrado que já ocorreu o ressarcimento da quantia (o que pode ser atestado no momento oportuno por diversos meios, inclusive mediante eventual ofício à operadora de cartão de crédito ou juntada das faturas do cartão da parte consumidora após o dia 13/08/2021), ficará demonstrado o regular cumprimento da obrigação pela parte ré, não existindo o dever de efetuar um “segundo ressarcimento” em decorrência da condenação judicial.
VIII. Finalmente, o pedido contraposto é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida pretender a reforma da sentença nesse momento processual.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.